Tribunal: TJDFT
Processo: 0744908-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744908-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução no 0023928-49.2016.8.07.0001, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes (ID 71496898, autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes assinalam, em síntese, que a exceção de pré-executividade é o meio processual para impugnar a execução de título extrajudicial dotada de nulidade. Para tanto, assevera, em síntese, que pagou indevidamente o ICMS/Importação, o que violaria a regra esculpida no Tema 520 (ARE 665.134) do STF. Assevera que “o ICMS NÃO É DEVIDO AO DISTRITO FEDERAL, e a parte AGRAVADA/EXEQUENTE não poderia ter realizado o suposto pagamento, sob pena de enriquecimento SEM CAUSA, MUITO MENOS, executar a AGRAVANTE/EXECUTADA”. Aduz que houve negativa de prestação jurisdicional. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos atos de constrição da ação de origem. No mérito, “Requer a declaração Desta Egrégia Corte, da existência de nulidade do título objeto da execução, pois NÃO CORRESPONDE A OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL, bem como, no teor da r. Decisão Guerreada, encontram-se violações de preceitos legais, como a clara violação da expressa determinação do STF em sede de REPERCUSSÃO GERAL - acerca do tema 520 (ARE 665.134/MG), que trata sobre a sujeição ativa do ICMS na importação de mercadorias e sobre a interpretação do termo "destinatário da mercadoria" previsto no artigo 155, § 2o, IX, “a”, da Constituição Federal. E a equivocada alegação do Ilustre Juízo Singular que haveria necessidade de dilação probatória em razão da quantidade de documentos. E por consequência NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL “. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade consiste em uma espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, onde o devedor, independentemente de penhora ou embargos, nos próprios autos de execução e em qualquer fase do procedimento, poderá alegar matéria atinente aos pressupostos processuais, condições da ação, nulidades e/ou defeitos do título executivo, assim como a análise de excesso de execução, desde comprovado de plano. Verifica-se que não se abre oportunidade para ampla produção de provas, devendo as matérias arguíveis estar suficientemente demonstradas. Em regra, a nulidade do título executivo é matéria de ordem pública que pode ser apreciada nesta seara, independente de apresentação de embargos à execução (art. 803, parágrafo único, do CPC). Compulsando os autos de origem, verifica-se que agravada firmou contrato de cédula comercial no 2007/000007-1/07-3. Em virtude do inadimplemento da agravada, o BRB ajuizou ação de execução, em 15/08/2016, para compelir a devedora realizar o pagamento de R$ 4.664.548,76. Na exceção de pré-executividade apresentada na origem, a agravante alega, em síntese, que subsiste cobrança a maior de 1.626.344,18, em virtude da inserção de ICMS/Importação no mútuo feneratício realizado. Contudo, na hipótese vertente, conforme assentado pela própria agravante, no ID 20385110, p. 19, a apuração do suposto valor a maior exequendo carece de realização de perícia contábil, o que não é permitido no manejo processual escolhido. Ademais, infere-se que a recorrente não se conforma em pagar o ICMS na importação de mercadorias e serviços. Todavia, esta cobrança não é realizada pelo agente financeiro que apenas disponibilizou o recurso financeiro para supostamente a contribuinte realizar o pagamento desse tributo. Em virtude da ausência da plausibilidade do direito da recorrente, INDEFERE-SE o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora